Tribunal: TJPA
Processo: 0003444-86.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003444-86.2019.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003444-86.2019.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
MANOEL ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

DEFENSORA PÚBLICA:
MARCELO AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006) – BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE FUNDADA SUSPEITA (ART. 244, CPP) – CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – NULIDADE DAS PROVAS E DERIVADAS (TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ART. 157, § 1º, CPP) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS LÍCITOS PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, II, CPP) – RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do apelante sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega, em suma, a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar sem a devida comprovação de fundada suspeita, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 em seu patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada, diante das contradições nos depoimentos policiais, atendeu ao requisito de fundada suspeita (art. 244 do CPP); e (ii) verificar se a eventual nulidade das provas obtidas implica a absolvição do acusado por ausência de materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal depende da existência de fundada suspeita, que deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, aferíveis a partir das circunstâncias do caso, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal.

4. As gritantes contradições entre os depoimentos dos policiais na fase de inquérito e em juízo fragilizam a narrativa acusatória e lançam dúvida insuperável sobre a existência de justa causa para a abordagem.

5. Provas obtidas a partir de abordagem ilegal são consideradas ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, contaminando aquelas que delas derivam, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP).

6. Sem as provas declaradas ilícitas, não há elementos que comprovem a materialidade do delito, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Absolvição do apelante nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

A realização de busca pessoal depende da demonstração objetiva de fundada suspeita, não se admitindo justificativas vagas, contraditórias ou baseadas exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes públicos.

2.

As contradições relevantes nos depoimentos policiais sobre a dinâmica dos fatos que antecederam a busca pessoal minam a credibilidade da prova e impedem a comprovação da justa causa para a medida.

3.

A ausência de provas lícitas sobre a materialidade delitiva enseja a absolvição do acusado com base no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, § 1º, 244, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 831.416/RS; STJ, AgRg no HC 836.967/BA; STF, HC 238.654/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
23 dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL ANTÔNIO PINHEIRO JUNIOR
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
(ID 17466228).

Narra a denúncia (ID 17466197)que, no dia 30 de abril de 2019, por volta das 20h, na Passagem Nossa Senhora de Nazaré, em Bragança/PA, o apelante foi preso em flagrante na posse de um tablete de maconha, pesando aproximadamente 390g (trezentos e noventa gramas).

Em suas razões recursais (ID 17466268), a Defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo, em síntese:

a) A
nulidade absoluta das provas
obtidas, por ilicitude da busca pessoal e domiciliar que deu origem à apreensão da droga. Sustenta que a ação policial não foi precedida de
fundada suspeita
, conforme exige o art. 244 do CPP, mas sim de uma denúncia anônima não verificada por diligências prévias, o que contamina todos os elementos probatórios subsequentes (teoria dos frutos da árvore envenenada).

b) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, argumentando que o juízo sentenciante não apresentou fundamentação idônea para fixar a fração redutora em apenas 1/3 (um terço).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da ação policial, a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação e a correção da dosimetria da pena, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença condenatória (ID 17466271).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para absolver o apelante em razão da ilicitude da prova (ID 18327199).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

2.1 DA NULIDADE DA PROVA – BUSCA PESSOAL ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a nulidade das provas obtidas, porquanto a abordagem policial que deu início à persecução penal teria ocorrido sem a necessária fundada suspeita, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal.

A tese merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a versão sobre a dinâmica dos fatos sofreu uma metamorfose crucial entre a fase inquisitorial e a instrução judicial.

No Auto de Prisão em Flagrante (ID 17466167 e 17466170), os policiais militares Adriano de Aviz e Marcio Valério Quadros de Almeida relataram que, após denúncia anônima, dirigiram-se a dois imóveis e,
ao realizarem buscas nos cômodos da casa do apelante
, encontraram um tablete de maconha e um caderno com anotações (ID 17466170 e 17466167).

Em juízo (ID 17466228), porém, os mesmos policiais apresentaram narrativa diversa. Afirmaram que, após receberem as informações, ficaram de campana e
observaram o denunciado sair de um imóvel com um volume nas mãos, momento em que o abordaram na via pública
. Segundo essa nova versão, o acusado teria jogado o embrulho ao lado, que, ao ser verificado, continha a substância entorpecente.

As inconsistências nos relatos dos agentes públicos não são meramente periféricas. Elas alteram a própria natureza do fato que supostamente configuraria a justa causa para a ação policial. Enquanto na fase inquisitorial a narrativa aponta para uma busca domiciliar direta após denúncia, em juízo surge uma nova versão, de abordagem em via pública. Essa mutação fática, não esclarecida, retira a credibilidade e a certeza necessárias para validar a ação policial, tornando impossível aferir se, de fato, existiu a fundada suspeita no momento da abordagem.

O art. 244 do Código de Processo Penal exige, para a busca pessoal sem mandado, a existência de
"fundada suspeita"
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal suspeita deve ser amparada em elementos objetivos e concretos, não bastando a mera intuição ou percepções subjetivas dos agentes.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que "meras informações de fonte não identificada ou atitudes consideradas suspeitas, sem elementos concretos, não satisfazem a exigência de fundada suspeita para justificar a busca pessoal"
(RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). 5. No caso, a abordagem foi motivada unicamente pela "atitude suspeita" do paciente ao avistar a guarnição policial, sem qualquer outro elemento objetivo ou investigação prévia que pudesse justificar a ação policial. 6. A busca pessoal realizada com base em tais parâmetros subjetivos é ilícita, configurando nulidade da prova obtida e das provas derivadas, como a apreensão de drogas.

(STJ - AgRg no HC: 836.967/BA, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) – destaquei.

A contradição nos depoimentos, como a que se verifica no presente caso, é fator que fulmina a presunção de veracidade e legitimidade da ação estatal, atraindo a incidência do princípio
in dubio pro reo
quanto à própria legalidade da obtenção da prova.

2.2 Do "Especial Escrutínio" sobre o Testemunho Policial

Embora o testemunho de agentes policiais seja um meio de prova idôneo, ele não é absoluto e não pode ser imune a um exame rigoroso de coerência e verossimilhança, especialmente quando constitui o único suporte da acusação. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a palavra dos policiais deve ser submetida a um
"especial escrutínio"
, sendo imperativo confrontá-la com os demais elementos e com a própria lógica dos fatos.

No presente caso, as flagrantes contradições entre os depoimentos prestados em sede policial e em juízo minam a confiabilidade da prova e impõem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
quanto à legalidade da própria abordagem que deu início à persecução penal.

A jurisprudência recente do STJ tem sido enfática ao tratar de casos com narrativas policiais inconsistentes:

Ponderou-se no julgado, todavia, que, apesar de a fuga configurar motivo idôneo para a busca pessoal,
“a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos”
. (...) No caso, foi considerada como razão central para a busca pessoal a suposta tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição. Todavia, a versão adotada pelo voto vencedor do acórdão não merece prevalecer,
diante das fortes contradições nas narrativas de cada policial
, bem destacadas no voto vencido. Deveras, os policiais descreveram a motivação da busca pessoal de três formas bastante distintas, que deixam sérias dúvidas quanto à real dinâmica dos fatos. (...) Assim, embora a conduta de fugir correndo ao avistar uma guarnição policial, em tese, autorize uma busca pessoal em via pública, no caso dos autos,
diante do conflito de versões e das inúmeras contradições e incoerências nos depoimentos policiais, não há como considerar provada a existência dessa justificativa fática
, de modo que se deve reconhecer a ilicitude da revista (...) e, por consequência, de todas as provas dela derivadas (...), o que conduz à absolvição dos acusados.

(STJ - HC: 831.416/RS, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e prisão em flagrante. 3.
Prova ilegal. Depoimentos discrepantes. Princípio do in dubio pro reo
. 4. Concessão da ordem de ofício. Absolvição. 5. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 238654 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/09/2024) – destaquei.

Portanto, diante da ausência de qualquer elemento objetivo e da gritante contradição nos relatos dos únicos responsáveis pela prisão, não há como subsistir a alegação de fundada suspeita. A abordagem foi ilegal.

Como consequência, toda a prova dela derivada – a apreensão da droga e do caderno – está contaminada pela ilicitude, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, § 1º, do CPP). Sem a prova da materialidade do delito, a absolvição é medida que se impõe.

3.

DA ANÁLISE DAS TESES SUBSIDIÁRIAS

Reconhecida a nulidade da prova e, por conseguinte, a absolvição do apelante, resta prejudicada a análise do pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima.

4.

DO DISPOSITIVO

Por tudo o que foi exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a ilicitude da busca pessoal e, por derivação, de todas as provas dela decorrentes, e, por conseguinte,
ABSOLVER
o apelante
MANOEL ANTÔNIO PINHEIRO JUNIOR
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025